Tribunal: TCU
Processo: 040.988/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Jacinto/MG e da empresa contratada em virtude da não conclusão do objeto conveniado com a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de Sr. Carlos Dantez Ferraz de Melo, ex-prefeito, da empresa Lacosta Engenharia Ltda. e do município de Jacinto/MG, em razão do não alcance dos objetivos previstos no Termo de Compromisso TC/PAC 305/2007, firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o município de Jacinto/MG; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Dantez Ferraz de Melo (XXX.466.406-XX), ex-prefeito de Jacinto/MG, e da empresa Lacosta Engenharia Ltda. (01.075.934/0001-55), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatidas, na oportunidade, as quantias já eventualmente recolhidas: 9.3.1. débito em nome de Carlos Dantez Ferraz de Melo (XXX.466.406-XX): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/06/2010 719.992,99 11/06/2010 359.996,49 02/02/2011 719.992,98 12/08/2011 719.992,99 20/11/2012 955.160,23 9.3.2. débito solidário em nome de Carlos Dantez Ferraz de Melo (XXX.466.406-XX) e Lacosta Engenharia Ltda. (01.075.934/0001-55): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 25/11/2015 33.950,00 24/10/2014 33.950,00 25/09/2014 33.950,00 29/07/2014 22.979,26 9.4. aplicar aos responsáveis Carlos Dantez Ferraz de Melo (XXX.466.406-XX) e Lacosta Engenharia Ltda. (01.075.934/0001-55), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar os responsáveis da presente decisão; 9.8. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.